Tribunal: TJDFT
Processo: 0700239-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS IMPETRADO SUBSEQUENTEMENTE A OUTRO JÁ EM TRAMITAÇÃO – ATO COATOR QUE PRATICAMENTE REAFIRMA AS RAZÕES OUTRORA APRESENTADAS E QUE SERVIRAM DE BASE PARA A PRIMEIRA IMPETRAÇÃO – MATÉRIAS AQUI ALEGADAS QUE BASICAMENTE SE FINCAM EM ALEGAÇÕES QUE GUARDAM ESTRITA CORRESPONDÊNCIA COM AQUELAS OUTRORA APRESENTADAS E QUE OBJETIVAM, EM ÚLTIMA ANÁLISE, O AFASTAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INVIABILIDADE DE SE ENGESSAR A TURMA COM DUAS AÇÕES QUE COLIMAM A MESMA PRETENSÃO – CONTEXTO QUE SUGERE A OCORRÊNCIA DO INSTITUTO DA LITISPENDÊNCIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO.